Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-43.2020.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PETRONE BARBOZA LIRA - CPF: 688.872.131-00 (RECORRENTE), ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 631.822.111-53 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ACORDÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO, INTERPOSTO PELA AUTORA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO RECURSO DA RÉ. RECURSO INOMINADO E PREPARO APRESENTADO DE FORMA TEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA
CONHECER DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ, E NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

1.
É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Verifica-se nos autos, que houve a interposição de recurso pela parte autora e pela parte ré. No entanto, o acórdão foi omisso quanto à análise do recurso inominado interposto pela parte ré. Assim, forçoso reconhecer a omissão verificada, para que haja apreciação do Recurso Inominado interposto pela parte ré.

3.
Assim sendo, restando preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso inominado apresentado no feito, passa-se a análise das razões recursais.

4.
Embargos acolhidos com efeito infringentes para conhecer do recurso inominado apresentado pela empresa Embargante, e no mérito, negar-lhe provimento, pelas razões abaixo esposadas.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da decisão abaixo ementada.

“
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.

Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1º da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.

No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente não colacionou autos a comprovação da sua hipossuficiência e da guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais.

Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
”

A empresa Embargante/Recorrente se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto a mesma interpôs recurso inominado combatendo a r. Sentença julgada em 1ª instância que deu procedência aos pedidos autorais, porém tal recurso fora ignorado na Decisão Monocrática sob a ID 71882480 que claramente negou seguimento ao recurso do autor, visto que este não recolheu as custas necessárias para o devido prosseguimento recursal, porém nada disse sobre o recurso interposto pela parte requerida, havendo omissão quanto a este recurso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes, com o provimento do recurso inominado interposto, e via de consequência, pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração, o Embargado/Recorrido foi intimado para manifestar-se, no prazo legal, contudo, quedou-se silente.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

Na espécie, verifica-se que a decisão embargada comporta reforma, uma vez que acórdão foi omisso quanto à análise do recurso inominado interposto pela parte ré. Assim, forçoso reconhecer a omissão verificada, para que haja apreciação do Recurso Inominado interposto pela parte ré.

Desta forma, restando devidamente comprovado no feito que o recurso inominado interposto pela empresa Embargante preenche os requisitos de admissibilidade,
merece acolhimento
os embargos declaratórios, a fim de corrigir a omissão, com a análise das razões recursais, as quais possuem o seguinte teor:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. REVELIA DECRETADA. DÉBITO INEXISTENTE. NÃO UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS O PRAZO ESTIPULADO DE COMODATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DEMORA NA NOTIFICAÇÃO PARA A RÉ RETIRAR A MAQUINETA. COBRANÇA PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DA MÁQUINA QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. ULTRAPASSADO O PRAZO DE 5 DIAS ESTIPULADO NO CONTRATO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PECULARIDAS DO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 42, § 1.º, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso concreto, o autor não anexou comprovante de quitação do preparo, situação que inviabiliza o conhecimento do seu Recurso, diante da ocorrência de deserção. Incidência dos artigos 1007,
caput
, do CPC e artigo 42, § 1.º, da Lei 9.099/95.

2.

A preliminar suscitada pela parte Recorrente não procede, eis que a negativação em nome da Recorrida é motivo para o interesse de ação.
O documento colacionado na exordial serve para comprovar a negativação do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bastando analisar se a sua efetivação ocorreu de forma regular ou não. Assim, estão presentes na petição os requisitos fundamentais, sendo possível compreender a pretensão e os fatos, bem como se encontra amparada pelos princípios norteadores dos juizados especiais.

3.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
Petrone Barboza Lira
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 500,05 (quinhentos reais e cinco centavos) inserida em 15.11.2019
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

4.
O feito foi instruído, e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).

5.

A revelia da parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).

6.
Para mais, a revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo Autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado, o que não corresponde ao caso, uma vez que os elementos probatórios são favoráveis à Autora.

7.
Pois bem. A autora contratou os serviços do Banco réu, quando solicitou o credenciamento de seu estabelecimento na SAFRAPLAY. A proposta de credenciamento estabelecia que o estabelecimento deveria atingir um volume mínimo de vendas e caso não seja atingido durante 40 dias após instalação, a máquina seria retirada do local no prazo de 5 dias.

8.
Conforme verifica-se nos autos, findou-se o prazo de locação do equipamento no dia 16.09.2019, contudo, o estabelecimento não efetuou a devolução e nem notificou a ré para que fizesse a retirada no prazo estipulado no contrato, o que motivou a cobrança estipulada pelo atraso na entrega do equipamento, e consequentemente a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

9.
Todavia, considerando que ultrapassado o prazo estipulado do comodato, o autor não mais utilizou o equipamento, não há que se falar em cobrança pela utilização do mesmo, consequentemente, não há como se admitir a legitimidade de tal negativação.

10.

Circunstâncias dos autos que, embora permitam concluir que o apontamento é indevido, não dão ensejo à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da culpa concorrente do devedor pela demora da notificação para credor efetuasse a retirada do equipamento do seu estabelecimento.

11.
Logo, conceder-lhe indenização por danos morais, no caso concreto, serviria como prêmio para a sua conduta desidiosa e desinteressada para com o objeto do contrato havido entre as partes, o que importaria em perigosa inversão de valores.

12.
Assim, tenho para mim que a melhor solução para o litígio é considerar indevida a negativação levada a efeito pela Recorrente mas, excepcionalmente, deixar de condena-la ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a conduta de seu beneficiado.

13.
Assim, estando provado que a inscrição do nome no cadastro de proteção ao crédito ocorreu com culpa concorrente da devedora, não há que se falar em indenização,
devendo a condenação em danos morais ser extirpada.

14.
Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
Petrone Barboza Lira
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 500,05 (quinhentos reais e cinco centavos) inserida em 15.11.2019
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade das cobranças questionadas, além de condenar a instituição financeira à restituição do valor de R$ 100,50 (cem reais e cinquenta centavos) em dobro, a título de repetição do indébito, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Inconformada a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da inexistência do débito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, já que ultrapassado o prazo estipulado do comodato, o autor não mais utilizou o equipamento, não havendo o que se falar em cobrança pela utilização do mesmo, consequentemente, não há como se admitir a legitimidade de tal negativação.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A autora contratou os serviços do Banco réu, quando solicitou o credenciamento de seu estabelecimento na SAFRAPLAY. A proposta de credenciamento estabelecia que o estabelecimento deveria atingir um volume mínimo de vendas e caso não seja atingido durante 40 dias após instalação, a máquina seria retirada do local no prazo de 5 dias.

Conforme verifica-se nos autos, findou-se o prazo de locação/comodato do equipamento no dia 16.09.2019, contudo, o estabelecimento não efetuou a devolução e nem notificou a ré para que fizesse a retirada no prazo estipulado no contrato, o que motivou a cobrança estipulada pelo atraso na entrega do equipamento, e consequentemente a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Circunstâncias dos autos que, embora permitam concluir que o apontamento é indevido, não dão ensejo à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da culpa concorrente do devedor pela demora da notificação para credor efetuasse a retirada do equipamento do seu estabelecimento.

Logo, conceder-lhe indenização por danos morais, no caso concreto, serviria como prêmio para a sua conduta desidiosa e desinteressada para com o objeto do contrato havido entre as partes, o que importaria em perigosa inversão de valores.

Assim, tenho para mim que a melhor solução para o litígio é considerar indevida a negativação levada a efeito pela Recorrente mas, excepcionalmente, deixar de condena-la ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a conduta de seu beneficiado.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO SAFRA S/A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
EXTIRPAR
a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021